Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE.

I – O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

II – Conclui-se que exame da possibilidade não se limita à aferição do valor do bem subtraído, sob pena de um sem número de delitos não serem devidamente punidos, o que resultaria no aumento da impunidade e na insegurança da sociedade.

III – Tratando-se de agente reincidente em delito contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta, inviável a aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição.

IV – Recurso conhecido e desprovido.